Tribunal: TJDFT
Processo: 0743915-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena em 9 anos de reclusão, em regime fechado, e 800 dias-multa.
2. A Defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar e, no mérito, requer: (i) a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP); (ii) o afastamento das circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria; e (iii) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e (iii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais, à reincidência e à incidência da causa especial de diminuição de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar é válida quando baseada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280). No caso concreto, a atuação policial decorreu de indícios prévios e razoáveis, relacionados a uma ocorrência de desaparecimento, e contou com o consentimento do réu e de sua companheira.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente os relatos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelos demais elementos probatórios.
6. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo justificada a negativação das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, conduta social e natureza/quantidade das drogas apreendidas. A reincidência impede a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
7. O regime fechado se mostra adequado, considerando a pena aplicada, a reincidência e a gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.
2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por provas testemunhais, autos de apreensão e laudos periciais, sendo idôneos os depoimentos de policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.
3. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157 e 386, VII; CP, arts. 33, § 1o, "a", e 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.